Tribunal: TJDFT
Processo: 0729269-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO. MANIFESTAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 2.155 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL .POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PEDIDO DECLARATÓRIO. PROVEITO ECONÔMICO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Em atenção ao Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, admite-se o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
2. A Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários interpostos contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255).
3. O Tema 1.255 trata da possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes.
4. A Ação Declaratória de Inexistência de Débito possui natureza jurídica de Ação Declaratória e, em alguns casos, como o presente, o valor da causa não corresponde ao proveito econômico efetivo.
5. Julgamento mantido. Honorários fixados por equidade.